Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS PREJUDICADOS. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. INVALIDAÇÃO. PRÓPRIO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ART. 903 DO CPC. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PREJUDICADOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. Em homenagem à celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, sobretudo quando o próprio agravo de instrumento já houvera sido julgado prejudicado em razão do aperfeiçoamento do auto de arrematação do imóvel, inclusive assinado pela magistrada na origem, cujo objetivo era ver produzido novo laudo de avaliação, apesar de inexistir qualquer indício de valorização do imóvel no período de dois anos após a primeira avaliação, notadamente quando, em verdade, os elementos indicam verdadeira desvalorização do imóvel nesse intervalo no contexto da pandemia da Covid-19 nesse intervalo.
2. Nos termos do artigo 903, após o aperfeiçoamento da arrematação (com a assinatura do auto de arrematação), sua invalidação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 (dez) dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, após a expedição da carta de arrematação, a anulação do ato somente pode ocorrer mediante ajuizamento de ação autônoma, e não nos mesmos autos da Execução, tudo para conferir estabilidade à arrematação, em vista de proteger os interesses do arrematante e do terceiro de boa-fé, reduzindo os riscos do negócio jurídico, de um lado, e, de outro, garantindo que haja efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da própria atividade jurisdicional.
4. Agravo interno e agravo de instrumento prejudicados. Decisões recorridas mantidas intactas. Parte agravante condenada ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.021, §4o, do CPC.